Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700553-16.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MOTA PEREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado nas contrarrazões de Id 47423839. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator